Tribunal: STF
Processo: RE 1501318
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. José Geraldo Alleoni e Silvana de Mello Rossini Alleoni opuseram embargos de declaração (eDoc 35) contra decisão (eDoc 34) mediante a qual, após assentar a consonância do acórdão recorrido com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo no Tema n. 492 (RE 695.911) da repercussão geral, no sentido de ser inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17 ou de eventual lei municipal que discipline a questão, constatei necessitar do reexame dos fatos e das provas para verificar se os recorrentes (agora embargantes) eram vinculados à Associação dos Amigos dos Jardins e, assim, não conheci do recurso extraordinário.



    Sustentando haver omissão e contradição no ato embargado, argumentam:



    A r. decisão monocrática é omissa ao não decidir que os embargantes foram apenas associados da ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS BOA VISTA DA GRAMINHA. Nesta associação realmente o embargante Geraldo exerceu o cargo de tesoureiro e sua mulher também fazia parte como associada. Todavia, a Associação de Amigos Boa Vista da Graminha¸ deixou de existir no mês de julho de 2004.



    Pois bem, a embargada é a Associação dos Amigos dos Jardins, criada em 13/07/2004, fls., 15 dos autos. 



    Nessa data, os embargantes não concordaram e não assumiram nenhum encargo com a nova associação, fato registrado em ata. Assim, serem condenados ao pagamento de mensalidade associativa sem terem aderido ao encargo, é contrária a tese fixada no tema 492 deste E. STF, que diz:



    [...]



    Nobre Ministro, existe contradição entre a r. decisão monocrática e a situação jurídica existente nos autos. 



    Os embargantes nunca foram associados da Associação dos Amigos dos Jardins, e sendo assim, não podem ser compelidos a efetuarem qualquer pagamento a referida associação. 



    O Tema 492 e cristalino a esse respeito, ou seja, quem não aderiu a associação não está obrigado a arcar com qualquer encargo. 



    Sendo assim, os embargantes ao se rebelarem e votarem contra o novo estatuto e nova associação resta comprovado que não aceitaram associar-se.



    [...]



    Requer, ao final, o acolhimento do recurso aclarador para que, “sanando-se a omissão, contradição e estando demonstrado que não foi aplicado o Tema 492, e restou demonstrado nunca terem os embargantes se associado a embargada, requer que os embargos seja, acolhidos e providos, excepcionalmente no caráter infringente com a modificação da decisão embargada e provimento ao recurso extraordinário”.



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão à embargante, pois, ao contrário do alegado, não houve, na decisão embargada, qualquer dos vícios que autorizariam o acolhimento dos embargos de declaração.



    Destaco que não há confundir julgamento desfavorável aos interesses dos litigantes com deficiência na fundamentação ou falta de prestação jurisdicional.



    No âmbito do Supremo, é firme a orientação no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se a respeito de todos os pontos suscitados pelas partes, bastando-lhe demonstrar os motivos que reputou suficientes para a formação do convencimento. 



    Desse modo, é de simples constatação que a decisão embargada abrangeu, adequadamente, os objetos discutidos na instância de origem. A jurisdição foi devidamente prestada, embora o desfecho tenha sido contrário às pretensões do embargante.



    Ressalto, ademais, tal como já fiz constar na decisão embargada, que o Colegiado de origem, ao ter observado a tese fixada pelo Supremo no Tema n. 492 (RE 695.911) da repercussão geral, Relator o ministro Dias Toffoli, no sentido de ser inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17 ou de eventual lei municipal que discipline a questão, baseou-se nos fatos e nas provas para concluir que os embargantes eram vinculados à associação embargada, a denotar ser inadmissível o apelo excepcional diante do óbice previsto no enunciado n. 279 da Súmula da Suprema Corte.



    A jurisprudência da Suprema Corte é uníssona quanto às hipóteses de cabimento dos aclaratórios, não observadas na espécie, porquanto inadmissível a atribuição de efeitos modificativos a embargos de declaração voltados a rediscutir matéria regularmente julgada:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE.



    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    3. Embargos de declaração rejeitados.



    (RE 1.253.682 AgR-ED, Primeira Turma, Relator o ministro Roberto Barroso)



    A embargante busca, a pretexto de sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades, a rediscussão do ato decisório e sua consequente reforma, o que não pode ser acolhido não via do recurso aclarador.



    3. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    4. Publique-se.



Brasília, 23 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente